Tribunal: TJPA
Processo: 0009004-80.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009004-80.2017.8.14.0008

APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELE PARA A DO ARTIGO 146 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito
Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando a dosimetria da pena imposta ao apelante, passando-a para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão,
em regime inicial aberto,
mais 30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ricardo de Oliveira Mendes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou à pende de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (Num. 6284929 - Pág. 1 a 3).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 6284930 - Pág. 6 a 9):

Diante da inexistência de provas robustas que levem a condenação do acusado a defesa requer a Vossa Excelências que se dignem conhecer do presente recurso e no mérito seja o mesmo provido para absolvê-lo das imputações mencionadas na sentença.

Ultrapassada ser o caso de absolvição, o recorrente pugna pela desclassificação para o tipo penal de constrangimento ilegal, delineado pelo art. 146 do CP.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6284930 - Pág. 10 a 13).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7587496 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA

ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELE PARA A DO ARTIGO 146 DO CÓDIGO PENAL

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, do seguinte excerto da sentença (Num. 6284929 - Pág. 1 a 2):

DA MATERIALIDADE.

A materialidade do fato encontra-se comprovada por meio das testemunhas de acusação

DA AUTORIA DELITIVA.

As provas produzidas durante a instrução probatória não deixam dúvidas de que se trata do crime de roubo e que o réu é autor do fato.

Ressalto que no atual sistema judicial brasileiro, é vigente o princípio do livre convencimento motivado, informando que o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, desde que sua decisão seja motivada e em consonância com os elementos colhidos durante a instrução processual, sem hierarquizar qualquer meio probatório, observando-se o direito ao contraditório e ampla defesa.

Desse modo, as testemunhas são uníssonas em afirmar as circunstâncias fáticas.

A vítima Jose Manoel que é Dj e parou umas 20:30h, que deixou seus equipamentos no bar, que por volta das 2:30h , o réu lhe abordou para vender um cordão, que recusou a compra, e que abriu o estabelecimento, e foi quando o réu bateu na porta e tentou entrar, que o réu disse que ia buscar as coisas que estavam entrar os bens, que Sharles viu o réu tentando abrir o estabelecimento, que nesta hora o réu correu, que algumas pessoas correram atrás do réu, que reconheceu o réu quando foi preso.

A testemunha Raimundo Miranda, que policial militar, que se recorda da condução do réu, que fez a apresentação, que não chegou a perguntar nada, que não acompanhou o depoimento da delegacia, que a vítima foi na delegacia e reconheceu o réu,

A testemunha Sharles Santana relatou que tinha saído com uma namorada, e neste momento a vítima estava num bar e viu o réu tentando assaltar a vítima, que viu ele puxar alguma coisa, que o réu deu um pisão na porta, quebrou uma garrafa, que chegou arranhar o estomago da vítima, que a testemunha correu atrás do réu, que o réu não chegou a levar nenhum objeto.

O réu em juízo nas fls 25 nega os fatos narrados na denúncia.

Não houve testemunhas de defesa

Desta feita, verifica-se que a autoria do crime de roubo restou devidamente comprovado em desfavor dos acusados.

A tentativa resta provada, pois que o réu não subtraiu os bens da vítima, pois que esta gritou e foi preso logo após.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante por roubo, na modalidade tentada, a partir de objetiva e coerente análise das narrativas expressas, judicialmente, tanto pela vítima como pela testemunha ocular.

Ressalto que a palavra da vítima, sobretudo em crimes contra o patrimônio, como na questão, possui sua relevância, levando em conta a clandestinidade que costumam ter as ações delituosas correlatas. É importante enfatizar a assertiva desta de que o ora apelante manifestara a intenção de buscar as coisas que estavam dentro do estabelecimento, quando tentara, com violência, ali, entrar.

Por circunstâncias alheias à vontade do apelante, portanto, mesmo mediante de violência contra pessoa, não houve a subtração de coisa móvel de outrem. Esse contexto subsume-se à conduta delitiva imputada àquele, que diz respeito à crime contra patrimônio e não à liberdade individual, como requer a defesa.

Não procedem, por conseguinte, as teses recursais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

04 - DA DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Da sentença, destaco (Num. 6284929 - Pág. 2 a 3):

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena.

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima; a consequência não é grave, uma vez que a res NÃO foi subtraída e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 ( cinco) anos 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes ou agravantes

Há causa de diminuição, qual seja , a tentativa, pelo que reduzo de 1/3, resultando

em concreto e definitivo em 03 anos, 04 meses de reclusão e 80 dias multa.

(...)

O acusado deverá iniciar o cumprimento de pena em regime inicial ABERTO.

Na primeira fase, pois, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: personalidade do agente e motivos e circunstâncias do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos. No mais, sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, pois o apelante chegou a golpear o abdômen da vítima com uma garrafa de vidro por ele quebrada, lesionando-a fisicamente, portanto (Num. 6284912 - Pág. 9).

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial, fixo, proporcional e justamente, a pena-base em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

Na terceira fase, não restam identificadas causas de aumento, mas, sim, a de diminuição concernente à tentativa.

Por considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, uma vez que sequer conseguiu entrar no imóvel para se apropriar do bem pretendido, uso a fração de 1/2 (metade) para diminuir a reprimenda do apelante, porquanto proporcional a isso. Assim, chego ao resultado de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa.

Pela quantia da punição privativa de liberdade do apelante, mesmo levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando a dosimetria da pena imposta ao apelante, passando-a para
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão,
em regime inicial aberto,
mais 30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

É o voto.

Belém, 28/03/2024